Tribunal: TJES
Processo: 5014707-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014707-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: B. V. V.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014707-49.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: BENJAMIM VIEIRA VAQUIMAX

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO EXCEPCIONAL AUTORIZADA PELA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 500 E DO TEMA 1234 DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto por BENJAMIM VIEIRA VAQUIMAX, deu-lhe provimento para reformar decisão de primeiro grau e reconhecer a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento de demanda relativa ao fornecimento de produto à base de canabidiol, importado com autorização excepcional da ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese de competência exclusiva da Justiça Federal, fundada no Tema 500 do STF e, por arrastamento, no Tema 1234 e nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, em demanda envolvendo fornecimento de produto derivado de Cannabis sem registro sanitário, mas com importação excepcional autorizada pela ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da competência jurisdicional, reconhecendo a incidência do Tema 1161 do STF e afastando, de forma fundamentada, a aplicação do Tema 500.

O STF realizou distinguishing expresso entre os casos de medicamentos sem qualquer autorização da ANVISA e aqueles relativos ao canabidiol, cuja importação excepcional é autorizada e regulamentada pela própria Agência.

A autorização excepcional de importação de canabidiol equipara-se, para fins de judicialização, ao registro sanitário, afastando a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo e, por consequência, a competência da Justiça Federal.

A invocação do Tema 1234 e das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 não se aplica à hipótese regida por tese específica firmada no Tema 1161 do STF.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide.

O manejo dos embargos, embora improcedente, não configura, por si só, caráter protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia e afasta, mediante distinguishing, a aplicação de precedente invocado pela parte.

Compete à Justiça Estadual o julgamento de demandas relativas ao fornecimento de produto à base de canabidiol sem registro sanitário, desde que haja importação excepcional autorizada pela ANVISA, nos termos do Tema 1161 do STF.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 500; STF, Tema 1161; STF, Tema 1234; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014707-49.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: BENJAMIM VIEIRA VAQUIMAX

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão (ID 15379468) que, ao analisar o agravo de instrumento interposto por
BENJAMIM VIEIRA VAQUIMAX
, deu-lhe provimento para reformar a decisão de origem e reconhecer a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda relativa ao fornecimento de produto à base de canabidiol.

Em suas razões recursais (ID 15992056), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que o julgado incorreu em omissão por não enfrentar a tese de competência exclusiva da Justiça Federal, à luz do Tema 500 do STF e, por arrastamento, do Tema 1234 e das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. Afirma que, por se tratar de produto derivado de
Cannabis
sem registro como medicamento na Anvisa, a União deveria figurar obrigatoriamente no polo passivo, o que atrairia a jurisdição federal nos termos do art. 109, I, da CF/88.

Contrarrazões apresentadas por
BENJAMIM VIEIRA VAQUIMAX
(ID 17426645), manifestando-se pelo não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Argumenta que não há omissão, pois o acórdão embargado enfrentou a controvérsia e fixou a competência da Justiça Estadual com base no Tema 1161 do STF, que distingue os casos de importação autorizada de canabidiol da regra geral do Tema 500. Sustenta, ainda, o caráter meramente protelatório e infringente dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIDIOL. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. O agravante sustenta que a hipótese é regida pelo Tema 1161 do STF, razão pela qual requer a permanência da ação na Justiça Estadual, com o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, importado com autorização excepcional da ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Estadual o julgamento de demanda relativa ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol sem registro sanitário, mas com importação excepcional autorizada pela ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1161, fixou tese no sentido de que é excepcionalmente autorizado o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, mesmo sem registro na ANVISA, desde que haja autorização de importação pela Agência, comprovada a imprescindibilidade clínica, inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS e hipossuficiência do paciente.

A Corte Suprema distinguiu expressamente os Temas 6 e 500, afastando a obrigatoriedade de litigar exclusivamente contra a União e reconhecendo a legitimidade passiva dos Estados e do Distrito Federal, com fundamento na solidariedade dos entes federativos na garantia do direito à saúde.

No presente caso, o medicamento pleiteado – Canabidiol CBD Cann Fly Broad Spectrum 6000mg – não possui registro na ANVISA, mas sua importação é autorizada com base na RDC nº 660/2022, configurando a hipótese de incidência do Tema 1161.

A aplicação do Tema 1234, que reafirma a tese do Tema 500 e a consequente necessidade de inclusão da União no polo passivo das ações que versem sobre medicamentos sem registro, não se aplica aos casos regidos pelo Tema 1161, conforme expressamente decidido pelo STF nos embargos de declaração opostos no RE 1165959/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Estadual julgar demandas que visem ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol sem registro na ANVISA, mas com importação excepcional autorizada pela Agência.

A legitimidade passiva recai sobre o Estado-membro, com base na solidariedade entre os entes federativos, quando preenchidos os requisitos do Tema 1161 do STF.

A autorização de importação excepcional equipara-se, para fins de judicialização, ao registro sanitário, afastando a incidência da tese do Tema 500 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 109, I, 196 e 198; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1161, RE 1165959/SP; STF, Tema 500, RE 657718; STF, Tema 1234, RE 1366243; TJES, AI 50154829820238080000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Nessa esteira, o Estado embargante sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar a tese de competência exclusiva da Justiça Federal à luz do Tema 500 do STF e, por arrastamento, do Tema 1234 e das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

Contudo, a leitura da ementa e do voto condutor do acórdão objurgado revela, com clareza, o entendimento adotado por este Colegiado: a tese fixada no Tema 500 (que exige ação contra a União para fármacos sem registro) não se aplica às hipóteses em que a ANVISA autoriza e regulamenta o uso por meio de exceções normativas, como o canabidiol.

O voto condutor fundamentou-se no fato de que o STF realizou um
distinguishing
expresso, assentando que o Tema 1161 diferencia-se dos Temas 6 e 500, justamente por haver permissão da própria Agência para a importação, o que afasta a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.

Dessa forma, resta evidente que o Tema 1234, que reforçou o Tema 500, não se aplica ao caso em pauta, pois este atrai a incidência da tese específica do Tema 1161.

A pretensão do embargante, portanto, não visa sanar um vício de clareza ou integração, mas sim rediscutir o próprio mérito do que foi decidido e a aplicabilidade de precedentes que já foram devidamente afastados pela fundamentação do julgado. Não há que se falar em vício, tendo em vista que esta Egrégia Segunda Câmara Cível dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes ao litígio.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento. O que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Quanto à alegação de caráter protelatório suscitada pelo embargado, entendo que, embora o recurso vise a rediscussão de matéria já decidida, o exercício do direito de recorrer, por si só, não configura má-fé processual a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. A insurgência do Estado reflete sua interpretação sobre a competência jurisdicional, o que, apesar de rechaçado, não ultrapassa os limites da razoável dialética processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.